Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DANIEL RIBEIRO TAURINES, na decisão monocrática exarada em sede de recurso de apelação de n. 1002435-91.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL”, que tramita originalmente perante a 3a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá - MT.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID. Num. 25161981 foi negado provimento e por força do art. 85, §11, do CPC, foi majorada a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 27718990 omissão relativa ao abuso da “tarifa de cadastro, vez que a decisão embargada não apreciou o fundamento único de que a “Tarifa de Cadastro” fora cobrada em valor abusivo, acima da prática de mercado; omissão relativa ao pedido de revisão dos encargos moratórios vez que que se limitou a asseverar que não há previsão de “comissão de permanência” no contrato; omissão relativa à ausência de efetiva prestação do serviço de “avaliação do bem vez que não houve prova nos autos da efetiva prestação do serviço de “AVALIAÇÃO DO BEM.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
6- É válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente convencionada, que somente pode ser exigido nos contratos celebrados a partir de 30.04.08 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como sedimentado na Súmula 566 do STJ. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
(...)
Quanto a insurgência aos encargos moratórios, observe-se do contrato que os juros moratórios (12% a.a) ou (1% a.m) e multa (2%) estão cobrados de acordo com o disposto no artigo 5o do Decreto 22.626/33, não assiste razão à insurgência recursal do autor/apelante.
(...)
Ressalte-se que a Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual.”
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se a decisão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =